Tribunal: STF
Processo: Rcl 2263
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 
   AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REITERAÇÃO DOS 
   ARGUMENTOS EXPENDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. 
1. Os Embargos de 
   Declaração não se prestam para provocar a reforma da decisão 
   embargada. 
2. Argumentação insuficiente para modificar o 
   conteúdo do julgado recorrido. 
3. Embargos de declaração 
   rejeitados.